Tribunal: TJDFT
Processo: 0722855-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NOVO JULGAMENTO DETERMINADO PELO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. LEI No 8.688/1993. MP No 560/94. POSSIBILIDADE. JAN/1992 A OUT/1993. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. PERÍODO POSTERIOR A OUT/1993. NÃO FOI OBJETO DA AÇÃO COLETIVA. RECOLHIMENTO ACIMA DE 6%. POSSIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR OMISSÃO E CONTRADIÇÃO.
1. Trata-se de novo julgamento de embargos de declaração, em decorrência do provimento ao recurso especial a fim de que, reconhecida a violação do art. 1.022, II, do CPC/2015, esta 2a Turma Cível se pronuncie, como entender de direito, sobre as relevantes questões que lhe foram submetidas pela parte embargante. 1.1. O acórdão proferido por esta 2a Turma Cível deu provimento ao recurso “para reformar a decisão e determinar o decote do excesso de execução, cujos valores devem ser limitados à edição da Lei no 8.688, de 21/07/993, observando-se o princípio da anterioridade nonagesimal”. 1.2. Foram opostos embargos de declaração pelos agravados exequentes alegando que o acórdão se encontra omisso e contraditório quanto: a) análise de vigência da temporária até a data de 30/6/1994, conforme art. 2o, § 1o, da Lei no 8.688/93; b) razão pela qual não se deve cessar o desconto da contribuição social em 12% após o encerramento da vigência da referida lei. 1.3. O acórdão proferido por esta 2a Turma Cível rejeitou os embargos. 1.4. Interposto Recurso Especial, foi dado provimento ao recurso especial, “a fim de anular o acórdão proferido no julgamento dos embargos de declaração, por violação do art. 1.022, II, do CPC/2015, determinando o retorno dos autos ao Tribunal a quo, a fim de que seja analisada a questão omitida”, qual seja: “tendo em vista que a Corte de origem não exprimiu juízo de valor sobre a tese de vigência temporária da Lei n. 8.688/1993, até a data de 30 de junho de 1994”.
2. Reapreciada a matéria retratada nos autos, forçoso reconhecer a omissão e contradição, manifestando-se quanto ao tema. 2.1. De acordo com os autos, a Lei no 8.162/1991 foi declarada inconstitucional pelo STF na ADI no 790, por isso todos os descontos efetuados com base nela são indevidos, razão pela qual devem ser restituídos. 2.2. No entanto, com a entrada em vigor da Lei no 8.688/93 e da Medida Provisória no 540/94, houve nova legislação que passou a disciplinar a contribuição previdenciária dos servidores do Distrito Federal, com novas alíquotas de contribuição ao Plano de Seguridade Social. 2.3. Por isso, a partir da vigência delas, os descontos passaram a ter novo parâmetro de análise de legalidade, cessando o fundamento da inconstitucionalidade com base na lei anterior.
3. Segue julgado do STF específico sobre o tema: “ (.....) 1. Esta Corte consolidou entendimento no sentido de considerar constitucional a Medida Provisória no 560/94 e suas reedições, observando-se o prazo nonagesimal previsto no art. 195, § 6o, da Constituição Federal, concluindo-se, portanto, pela aplicabilidade da referida norma aos servidores do Distrito Federal. 2. Agravo regimental não provido.” (RE 367001 AgR, Relator Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe-238). 3.1. No mesmo sentido, julgado do TJDFT: “4. Tendo em vista que o objeto da ação coletiva era tão somente a inconstitucionalidade de dispositivo da Lei n. 8.162/91 e que o título executivo judicial não afastou a aplicabilidade, ao caso, da Lei n. 8.688/93 e da Medida Provisória n. 560/94, depreende-se que a partir da entrada em vigor dos referidos diplomas legais, observada a anterioridade nonagesimal prevista no § 6o do art. 195 da Constituição Federal, aplicavam-se aos servidores públicos distritais, categoria na qual a parte exequente, ora agravante, se enquadra, a contribuição mensal calculada mediante as alíquotas neles estabelecidas. Incabível, portanto, incluir nos cálculos do crédito em execução valores recolhidos a título de contribuição social durante a vigência da legislação federal mencionada, que não foi objeto de discussão na ação coletiva. 5. Constatada a existência de excesso de execução em virtude da inobservância aos limites da sentença em cumprimento, é devido o decote do excesso, conforme estabelecido na decisão agravada.” (07079343020228070000, Relatora Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 31/5/2022).
4. Dessa forma, os cálculos do débito exequendo devem se limitar ao período de vigência da Lei no 8.688/93, conforme decidido no acórdão do agravo de instrumento, qual seja, de janeiro de 1992 a outubro de 1993, observando-se a anterioridade nonagesimal da referida lei. 4.1. Quanto ao período posterior a outubro de 1993, não há que se falar em repetição de indébito ou restituição do que foi descontado em alíquota superior a seis por cento, visto que não foi objeto de discussão na ação coletiva, conforme consignado no acórdão embargado e no julgado citado: “(...) 1. O egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal entendia que a legislação federal que majorou a alíquota previdenciária dos servidores públicos da União, a Lei no 8.688/93 e a Medida Provisória no 540/94 e suas sucessivas reedições, não poderia alcançar automaticamente os servidores distritais, porque necessitava de lei editada pelo Poder Legislativo local recepcionando a norma federal, sob pena de incorrer em ofensa à autonomia legislativa do Distrito Federal. Entretanto, o Supremo Tribunal Federal assentou entendimento contrário, concluindo que a legislação federal era auto-aplicável no âmbito do Distrito Federal, independente da edição de lei local que a recepcionasse, porque o Distrito Federal adotou o Regime Jurídico dos Servidores Federais (RE no 372.462, em 31.09.2004, Ministro Eros Grau; RE no 368.510, em 22.03.2005, Ministro Cezar Peluso e RE no 354.117-0, em 04.10.2005, Ministro Eros Grau). 2. Consoante o entendimento assentado pelo Supremo Tribunal Federal a majoração da alíquota previdenciária dos servidores do Distrito Federal, com base na mencionada legislação federal, é legal, não havendo que se falar em repetição de indébito ou restituição do que foi descontado em alíquota superior a seis por cento a partir de outubro de 1993. (...)” (20020110800703APC, Relator: Roberval Casemiro Belinati, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/12/2005, publicado no DJU SEÇÃO 3: 16/5/2006).
5. Embargos de declaração acolhidos tão somente para sanar omissão e contradição.